Tribunal: STF
Processo: Rcl 38223
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 8ª Turma do colendo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000930-78.2011.5.03.0016, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Eis a ementa do acórdão ora reclamado:
    “TERCEIRIZAÇÃO IRREGULAR – EMPRESA PÚBLICA – ISONOMIA. Na hipótese de ser a tomadora de serviços uma empresa pública, há óbice legal ao reconhecimento do vínculo de emprego, ainda que constatada a terceirização ilícita, por força do art. 37, II, da CF/88. Entretanto, considerando o caráter discriminatório da irregular intermediação da mão-de-obra, bem assim a incidência, em casos tais, do princípio da isonomia, configurada a identidade de funções, fazem jus os empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pela tomadora de serviços. Nesse sentido, a O.J. 383 da SBDI-1 do TST.”
    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Ludmila dos Santos Pinto em seu desfavor, em que pleiteia isonomia de tratamento com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada pela ora reclamante. 
    Afirma que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, reformando a sentença de primeiro grau, declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamada e reconheceu a isonomia com os seus empregados, determinando o retorno dos autos à 1ª instância para novo julgamento, no qual se condenou “solidariamente as reclamadas, A & C CENTRO DE CONTATOS S/A e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, a pagarem à reclamante verbas decorrentes da isonomia com empregados da ora Reclamante”.
    Alega que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF”. 
    Sustenta, ainda, que a decisão reclamada “colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000930-78.2011.5.03.0016. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 8ª do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0000930-78.2011.5.03.0016, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”.
    Em 03/12/2019, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela pela 8ª Turma do colendo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000930-78.2011.5.03.0016 , até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado (Doc. 41), o beneficiário José Osvaldo da Silva deixou de apresentar contestação (Doc. 42).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou da decisão ora impugnada, in verbis:
    ”Ao contrário do aduzido pelas rés, os serviços alusivos à função de operador de “call center”, como os de cadastro e orientação de clientes, atendimento, registro e solução a suas reclamações e solicitações, estavam diretamente relacionados ao objeto social da tomadora de serviços, ou seja, fornecimento de energia elétrica. Insta salientar que a “comercialização e/ou exploração dos diferentes produtos e serviços oferecidos pela CEMIG D (...)” (f. 192v. - cláusula primeira), ligada ao chamado “call center”, gira dentro do plexo de atividades imprescindíveis de uma concessionária de serviços de energia elétrica. 
    De fato, como a CEMIG explora serviços de “distribuição e comercialização de energia elétrica” é razoável que ela mesma os ofereça no mercado, bem assim disponibilize atendimento aos seus clientes, mantendo, para tanto, empregado contratado. Pontue-se que o item III da súmula 331 do c. TST permite inferir que a terceirização regular é possível quando atinente às atividades que exemplifica, ou seja, “conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador”. 
    Desse texto extrai-se o raciocínio de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora são insuscetíveis de terceirização regular.
    […]
    Saliente-se que o suposto fato de as ordens serem passadas à reclamante por empregados da primeira reclamada, A&C CENTRO DE CONTATOS S.A., não afasta a realidade de que exercia funções ligadas à atividade-fim da segunda ré, CEMIG, o que basta para a declaração da irregularidade da forma de contratação adotada pelas reclamadas. 
    Sendo assim, em situações tais, de irregularidade da terceirização, em atividade-fim da tomadora, seria o caso de se reconhecer o vínculo diretamente com a CEMIG (súmula 331, item I, do TST), não fosse o óbice constitucional, que condiciona o reconhecimento de vínculo de emprego com a Administração Pública, direta e indireta, à submissão do obreiro a concurso público (art. 37, II, CR/88).
    […]
    Contudo, não obstante a impossibilidade de reconhecimento do vínculo diretamente com a CEMIG, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º caput da Constituição da República, no art. 9º da CLT, e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74.” (Grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000930-78.2011.5.03.0016 e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente